Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-42.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002084-42.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIEGO ALVES FURQUIM - CPF: 024.810.131-58 (RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OVERBOOKING. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. PASSAGEIRO QUE VOLUNTARIAMENTE ACEITOU SER REACOMODADO MEDIANTE O RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se o passageiro, voluntariamente, aceita ser reacomodado em outro voo, mediante o recebimento de compensação financeira, nos termos da previsão contida no artigo 23 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, e ausente qualquer prova de vício de consentimento, o acordo celebrado entre as partes é válido, razão pela qual, não há mais nada a ser pleiteado pelo passageiro, a título de indenização por dano moral e material, em relação ao evento danoso narrado nestes autos.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020